Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742325-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO MARCIO FIRPE PARAISO, HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA - ME APELADO: HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA - ME, FLAVIO MARCIO FIRPE PARAISO DESPACHO A parte ré, LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA, interpôs o recurso adesivo de ID 26870265; no entanto, deixou de comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo recursal. Assim, nos termos dos artigos 997, §2o, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE LTDA para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator